Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704044-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jairo Souza Marques Agravado: Adriana Nazaré Dornelles Britto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jairo Souza Marques contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos do processo no 0701331-10.2019.8.07.0011, assim redigida: “Cuida-se de impugnação à penhora em que o executado a impenhorabilidade da verba constrita. Inicialmente, a despeito da manifestação da exequente, registre-se que não há duplicidade de impugnação, anteriormente o executado impugnou o cumprimento de sentença em si, esta impugnação diz respeito à penhora via BACENJUD. Lado outro, ressalto ao executado que, conforme já restou consignado anteriormente, a ação rescisória foi extinta inclusive com trânsito em julgado. Por fim, quanto à nulidade da penhora, o executado alega que a constrição recaiu sobre sua remuneração e que, portanto, seria verba impenhorável. Contudo, os documentos juntados não corroboram sua alegação, eis que não é possível constatar no documento de ID Num. 78282410 a origem dos valores constantes em que conta bancária e, por conseguinte, sua impenhorabilidade. Assim, REJEITO, a impugnação à penhora. REJEITO, ainda, o pedido de condenação a litigância de má-fé formulada pela exequente, eis que não verifico a incidência de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício em favor da parte exequente para transferência do valor penhorado para conta a ser indicada pela exequente em 5 (cinco) dias. Após, intime-se a parte a informar se dá quitação ao débito, sob pena de extinção pelo pagamento.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 23157821), em síntese, que a penhora ordenada pelo Juízo singular via sistema Sisbajud recaiu sobre valor cuja natureza é alimentícia. Acrescenta que a quantia penhorada é decorrente dos rendimentos obtidos com a atividade empresarial de gráfica, que são empregados na manutenção da subsistência da empresa e do núcleo familiar do ora agravante. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que os efeitos da penhora sejam suspensos, bem como a reforma da decisão impugnada para que a penhora de quantia via sistema Sisbajud seja desconstituída. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 23157824). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia em dinheiro via sistema Sisbajud. A penhora de valores depositados na conta corrente do devedor certamente é o meio mais eficaz para a satisfação do crédito, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973 e admitiu a penhora desses montantes, desde que limitada a 30% (trinta por cento) do saldo respectivo, percentual que foi ulteriormente adotado como padrão. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV, § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Isso para evitar que devedores dotados de rendimentos elevados sejam blindados da constrição, em prejuízo às prerrogativas de crédito do credor. Em outras palavras, a regra prefigurada no referido dispositivo tem caráter restritivo, logo, não admite interpretação extensiva. No caso concreto, houve o bloqueio em conta bancária da quantia de R$ 13.062,84 (treze mil e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) por meio do sistema Sisbajud. Assim, a questão a ser solucionada consiste em verificar se esse valor está abrangido pela impenhorabilidade prefigurada na regra do art. 833, inc. IV, do CPC. O recorrente acostou cópia de extrato bancário da conta atingida pelo bloqueio, que está em nome do próprio devedor, e cópia de demonstrativo do faturamento da sociedade empresária de que é sócio (Id. 23157831 e Id. 23157831). Como bem pontuou a decisão impugnada, não é possível identificar a partir desses elementos de prova que a quantia penhorada tem natureza alimentícia. Convém ressaltar que a penhora foi efetuada em conta pertencente ao próprio recorrente, logo, a situação não se confunde com penhora de faturamento de sociedade empresária. Além disso, o valor do referido faturamento não corresponde à quantia penhorada, o que afasta a existência de vínculo com eventual rendimento originado a partir da empresa. Diante desse contexto, o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está satisfeito, uma vez que os elementos probatórios acostados aos presentes autos são insuficientes para demonstrar a impenhorabilidade da quantia em dinheiro. Fica prejudicado o exame do requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator